Tribunal: TJPA
Processo: 0800614-82.2021.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800614-82.2021.8.14.0094

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: FRANK SOUZA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO INTEGRAL DE ACORDO JUDICIAL. AUTOCOMPOSIÇÃO ENVOLVENDO DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. INEXISTÊNCIA DE PROVIDÊNCIA CONTRA TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA DOS PODERES DO JUIZ E DOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA AUTONOMIA PRIVADA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, ao homologar parcialmente acordo firmado em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao DETRAN/SC para regularização do vínculo veicular, sob o fundamento de que o órgão não integra a lide e a providência extrapolaria os limites do pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo pode homologar integralmente acordo judicial que prevê providência contra terceiro estranho à lide, especificamente o DETRAN/SC; e (ii) estabelecer se a expedição de ofício ao órgão de trânsito para regularização de vínculo veicular, nos termos pactuados entre as partes, é juridicamente possível no contexto da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 515, §2º, do CPC autoriza expressamente a homologação judicial de acordos que extrapolem os limites do pedido ou envolvam sujeito estranho ao processo, desde que versando sobre direitos patrimoniais disponíveis e com anuência das partes.

4.

A cláusula que prevê a expedição de ofício ao DETRAN/SC para bloquear registro, transferir titularidade do veículo ao banco e retirar infrações da CNH do autor está diretamente vinculada ao objeto da lide e visa assegurar a efetividade do acordo firmado, não se tratando de ingerência indevida em esfera de terceiro.

5.

A comprovação documental da fraude que vinculou indevidamente o nome do autor ao veículo justifica a adoção de medidas judiciais sub-rogatórias como única via viável para alcançar a finalidade do acordo, tendo em vista a impossibilidade material de regularização pela via administrativa.

6.

A jurisprudência do STJ admite a expedição de ofício ao DETRAN em hipóteses semelhantes, reconhecendo a atuação sub-rogatória do Judiciário para assegurar a eficácia de decisões homologatórias.

7.

O artigo 139, IV, do CPC legitima o juiz a adotar medidas necessárias ao cumprimento das decisões judiciais, inclusive contra terceiros, desde que não se trate de imposição de obrigação pecuniária ou penalidade indevida.

8.

A recusa em homologar integralmente acordo válido e eficaz ofende os princípios da celeridade, da economia processual, da efetividade e da duração razoável do processo, previstos no artigo 4º do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra sentença proferida pela Vara Única de Santo Antônio do Tauá, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais, ajuizada por FRANK SOUZA DE OLIVEIRA.

A sentença guerreada foi proferida nos seguintes termos:

“As partes transigiram conforme minuta de ID nº 43802986, cujos termos estão lá descritos.

Já foi juntado aos autos o comprovante do cumprimento do acordo (ID nº 46624243).

Estando em termos o acordo firmado entre as partes, o qual também preenche os requisitos legais, HOMOLOGO-O e, na forma do art. 487, III, “b” do CPC, JULGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Sem custas em face da gratuidade que ora defiro ao autor.

Quanto aos honorários cada parte arcará com os honorários de seu patrono.

Quanto ao pedido de expedição de ofícios ao Detran/SC, indefiro-o. O processo em apreciação é de ação declaratória de inexistência de débito entre o autor (Frank) e o banco, não envolvendo terceiros. O juízo não pode fazer determinações contra alguem que não faz parte do processo. Cabe ao banco tomar as providências cabíveis em ação própria.”

Os embargos de declaração opostos em face da sentença foram rejeitados, conforme se verifica no ID 14853562.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que que o acordo está amparado pelos artigos 104, 107 e 840 do Código Civil e pelo artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. Argumenta que a fraude no contrato de financiamento resultou na vinculação indevida do nome do autor ao veículo nos registros do DETRAN, expondo-o a infrações de trânsito e débitos. Afirma que as providências requeridas estão além de sua competência, pois o DETRAN exige documentos que não possui, incluindo a apresentação física do veículo para vistoria, sendo que o paradeiro do bem e de seu possuidor é desconhecido.

Alega que a transação não contém vício de consentimento nem versa sobre direito indisponível, razão pela qual deveria ser integralmente homologada. Invoca o artigo 515, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, que permite a autocomposição judicial envolvendo sujeito estranho ao processo e versando sobre relação jurídica não deduzida em juízo. Ressalta que o indeferimento viola os princípios da celeridade, da economia processual e da duração razoável do processo, obrigando as partes a ajuizar nova demanda para alcançar resultado que poderia ser obtido nos mesmos autos.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e homologado integralmente o acordo firmado entre as partes, com a consequente expedição de ofício ao DETRAN/SC para bloquear o registro do veículo, transferir a titularidade ao banco e baixar pontos e multas eventualmente existentes na CNH do autor.

Certificada a ausência de contrarrazões, consoante identificador 14853575.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais, CONHEÇO do recurso.

2.

Mérito.

A questão cerne destes autos reside em definir se o Juízo poderia ter homologado integralmente o acordo celebrado entre as partes, incluindo a cláusula que determinava a expedição de ofício ao DETRAN/SC para providências relacionadas ao veículo objeto do contrato fraudulento, ou se tal homologação configuraria julgamento extra petita por extrapolar os limites do pedido inicial e envolver terceiro estranho à lide.

O Magistrado singular fundamentou o indeferimento exclusivamente na interpretação literal do princípio da congruência, consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, entendendo que o acordo homologado não poderia incluir providências fora do pedido inicial e contra terceiros. Consignou expressamente que o processo tratava de ação declaratória de inexistência de débito entre autor e banco, não envolvendo terceiros, e que o juízo não poderia fazer determinações contra alguém que não faz parte do processo.

Ocorre que essa interpretação não considera adequadamente o disposto no artigo 515, §2º, do Código de Processo Civil, que expressamente permite que acordos judiciais tratem de direitos patrimoniais disponíveis mesmo que extrapolem os limites do pedido ou envolvam terceiros, desde que as partes estejam de acordo. O dispositivo legal assim estabelece:
"A autocomposição judicial pode envolver sujeito estranho ao processo e versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo"
.

Trata-se de norma que confere aos litigantes ampla margem de disposição sobre seus direitos patrimoniais disponíveis, privilegiando a autonomia da vontade e a solução consensual dos conflitos. O legislador reconheceu que, no contexto de uma demanda judicial, as partes podem, de comum acordo, pacificar não apenas a controvérsia deduzida nos autos, mas também questões conexas ou decorrentes da situação fática subjacente, ainda que não tenham sido formalmente postuladas na petição inicial.

No caso concreto, a documentação acostada aos autos demonstra de forma inequívoca a pertinência e a necessidade das providências constantes da cláusula terceira do acordo. O e-mail enviado pela CIRETRAN de Joinville (ID 14853539) confirma que o veículo Toyota Etios, chassis 9BRK29BT2F0049040, foi transferido em nome do autor Frank Souza de Oliveira, portador do CPF 018.074.192-66, por meio de procuração particular com firma reconhecida por autenticidade em 14 de setembro de 2020 junto ao Primeiro Tabelionato de Notas e Protestos de Joinville. Tal circunstância evidencia o uso indevido dos dados pessoais do autor por terceiro fraudador, exatamente como alegado na petição inicial.

Esse documento comprova que o nome do autor permanece vinculado ao veículo junto aos registros oficiais do órgão de trânsito, expondo-o a infrações de trânsito, débitos tributários e administrativos, e demais restrições decorrentes da propriedade do bem, mesmo após a homologação parcial do acordo e o pagamento da indenização. A situação perpetua os danos experimentados pelo autor e frustra a finalidade precípua da transação, que era justamente solucionar definitivamente a celeuma.

É certo que o banco apelante não tem posse do veículo nem dos documentos exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro e pela Resolução CONTRAN 466/2013 para regularizar administrativamente a titularidade. O artigo 123, inciso primeiro, do CTB determina a expedição de novo certificado de registro quando houver transferência de propriedade. O artigo 124 do mesmo diploma legal elenca os documentos necessários, incluindo certificado de registro anterior, certificado de licenciamento anual, comprovante de transferência com firma reconhecida, certidão negativa de roubo ou furto, comprovante de quitação de débitos e, em diversos casos, comprovante de aprovação de inspeção veicular.

A Resolução CONTRAN 466/2013 estabelece a obrigatoriedade de vistoria para verificar a autenticidade da identificação do veículo e de sua documentação, a legitimidade da propriedade, se os equipamentos obrigatórios estão funcionais e se as características originais foram modificadas. Ocorre que, no presente caso, o veículo e seus respectivos documentos estão em local incerto e em posse de terceiro desconhecido pelas partes, tornando materialmente impossível o cumprimento dessas exigências pela via administrativa convencional.

Assim, a expedição de ofício judicial constitui a única via viável e eficaz para desfazer o vínculo fraudulento e proteger os direitos do autor, conforme pactuado pelas partes na cláusula terceira do acordo. Não se trata, portanto, de mera liberalidade ou de providência dissociada do objeto da lide, mas de medida imprescindível ao pleno e efetivo cumprimento da transação.

Importante destacar que, comprovado documentalmente que o CPF do autor está diretamente atrelado ao veículo nos registros do DETRAN/SC, não se pode afirmar que a cláusula envolveria terceiros estranhos à demanda. Ao contrário, cuida-se de medida necessária para proteger diretamente a esfera jurídica do próprio autor, parte legítima e interessada na ação. O DETRAN não está sendo chamado a responder por qualquer pretensão, mas apenas a proceder às anotações de sua competência exclusiva nos cadastros veiculares, viabilizando a efetivação do acordo homologado judicialmente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais tem chancelado essa orientação. No julgamento do Recurso Especial 1.003.372/RJ, relatado pelo eminente Ministro Aldir Passarinho Júnior, a Quarta Turma do STJ reconheceu a impossibilidade de a seguradora cumprir pela via burocrática a obrigação de transferir veículo furtado para seu nome, determinando a expedição de ofício ao DETRAN para baixa da titularidade em nome do segurado a partir da data do furto e subsequente registro da seguradora em substituição.

O artigo 139, IV, do Código de Processo Civil confere ao Magistrado o poder-dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Trata-se de expressão dos poderes diretivos do juiz na condução do processo e na efetivação de suas decisões, compatível com o modelo constitucional de jurisdição prestada em tempo razoável e com efetividade.

Por fim, recusar a homologação integral do acordo obrigaria as partes a ajuizar nova ação para obter resultado que poderia ser alcançado nos mesmos autos, mediante simples expedição de ofício. Tal postura viola frontalmente os princípios da celeridade, da economia processual, da efetividade e da duração razoável do processo, todos expressamente consagrados no artigo 4º do Código de Processo Civil.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e homologar integralmente o acordo firmado entre as partes, determinando, em consequência, a expedição de ofício ao DETRAN/SC para:

a) bloquear o registro do veículo Toyota Etios Hatch HX 1.5 16V Etanol, ano/modelo 2014/2015, cor preta, chassi 9BRK29BT2F0049040, de modo que possa eventualmente ser apreendido pelas autoridades policiais e/ou de trânsito;

b) transferir a titularidade do veículo ao Banco Volkswagen S.A., independentemente do cumprimento das exigências previstas no Código de Trânsito Brasileiro e na Resolução CONTRAN 466/2013; e

c) baixar da Carteira Nacional de Habilitação do autor, se houver, eventuais pontos e multas decorrentes de infrações de trânsito cometidas por terceiro desconhecido na condução do veículo objeto do contrato questionado.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/12/2025